Tribunal: STF
Processo: ARE 1516650
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 41, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA NA ORIGEM - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CABIMENTO EM PARTE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO QUE OCORREU EM 2011 - APLICAÇÃO, EXCEPCIONALMENTE, DA LEI N. 11.960/09 - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SER REFEITO, APURANDO-SE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - PRECEDENTES DESTA CÂMARA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 46), foram rejeitados (Doc. 54). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MANOEL GOMES DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §5º, da CF/1988, pois “afastou a incidência de juros moratórios em continuação a partir de janeiro de 2012 sobre o saldo remanescente de precatório, após escoado o prazo constitucional para pagamento” (Doc. 60, fl. 2).



    Nessa linha, afirma que “a Autarquia permanece em mora até os dias atuais, posto que pagou apenas parcialmente o precatório em agosto de 2011, devendo os juros voltarem a incidir sobre a parcela sem depósito, inadimplidas, após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório” (Doc. 60, fl. 7).



    Suscita que, “nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1037/STF, os juros voltam a incidir após o período de graça, havendo inadimplemento do ente público devedor” (Doc. 60, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1.037; e, quanto à discussão relativamente pagamento integral do precatório, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 66).



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente alega que (a) o acórdão recorrido contrariou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 1037, pois “afastou a incidência de juros em continuidade após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório, considerando, incorretamente, que o precatório teria sido integralmente pago dentro do prazo” (Doc. 71, fl. 4); e (b) não se aplica ao caso a Súmula 279/STF. No mais reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário no sentido de que o precatório não foi pago em sua integralidade.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 60, fl. 3):



    “1 .1 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Pretende o recorrente a parcial reforma do venerando Acórdão recorrido, na parte em que afastou a incidência de juros a partir de janeiro de 2012, após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório, um a vez que que não houve o pagamento integral do precatório dentro do mencionado prazo. 



    Cumpre destacar que a questão relativa a incidência de juros da m ora, após escoado o período de graça constitucional, caso não seja efetuado o pagamento integral no prazo, possui repercussão geral, tendo sido tratada no julgamento do Tem a 1.037/ STF. Vejamos: 



    (…)



    Assim, o Tema 1.037/ STF afirma que, caso não haja pagamento integral do precatório dentro do prazo constitucional, os juros moratórios sobre o saldo remanescente passam a correr a partir do término do período de graça. 



    O presente caso trata de questão idêntica, um a vez que pleiteia a incidência de juros em continuidade, após escoado o prazo constitucional sem que o precatório tenha sido integralmente pago. Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, prevista no art. 1.035 do CPC (Emenda Constitucional nº 45/ 04), tendo em vista a existência de questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”. (RE 1.169.289-RG, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020)



    No caso concreto, a parte recorrente sustenta que os juros moratórios devem voltar a incidir após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório, ao fundamento de que a Autarquia “permanece em mora até os dias atuais, posto que pagou apenas parcialmente o precatório em agosto de 2011” (Doc. 60, fl. 7).



    Em sentido diametralmente oposto, o acórdão recorrido concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o precatório foi pago integralmente e dentro do prazo constitucional. 



    Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 54, fl. 3): 



    “Registre-se que, ao contrário do que faz crer o embargante, o precatório não foi pago parcialmente e foi pago dentro do prazo constitucional, durante o qual não há incidência de juros de mora, conforme se verifica do comprovante de depósito a fls. 73, em que consta que o INSS depositou o valor de R$ 93.150,02 em 22/8/2011 (fls. 98 dos autos principais). O valor homologado pelo juiz e que consta do ofício requisitório, datado de 23/9/2009, é de R$ 85.684,16 (fls. 97 dos autos principais).” 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.371 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 24/5/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo — após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.365.483-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 23/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente